Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704662-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que manteve a suspensão do processo e deu início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil. Sustenta a Recorrente que, de acordo com a decisão agravada, o fato do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontrar em curso não seria suficiente para impedir o transcurso do prazo prescricional. Todavia, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, a suspensão processual com o transcurso da prescrição intercorrente só ocorre quando não há bens do devedor para serem executados e o credor se mantém inerte diante do decurso processual. No caso concreto, por sua vez, buscou, a todo momento, encontrar bens que reparem seu infortúnio, não havendo desídia em qualquer momento do processo, tanto que propôs o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Postula a gratuidade de justiça e reforma da decisão agravada, com o afastamento da prescrição intercorrente. É o relatório. Defiro a gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator